Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-02.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000522-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. LEGALIDADE DO ART. 2º. PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS DAS VARAS APÓS A ESPECIALIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 43 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREVENÇÃO (ART. 55, §3º, CPC). COMPETÊNCIA DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0303076-48.2017.8.05.0001, autuado sob o nº 8000522-02.2025.8.05.0000. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a validade e aplicabilidade do art. 2º da Resolução TJBA nº 15/2015, que determinou a preservação dos acervos processuais nas varas de origem; (ii) a compatibilidade desse regime de transição com o art. 43 do CPC/2015 (perpetuatio jurisdictionis); (iii) a alegada ausência de relação de consumo como causa de incompetência; e (iv) a prevenção do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, em razão da ação conexa nº 0332715-19.2014.8.05.0001 (art. 55, § 3º, CPC). III. Razões de Decidir 3. O art. 2º da Resolução TJBA nº 15/2015, ao preservar os acervos já em trâmite por ocasião da especialização, é manifestação legítima da competência constitucional de organização judiciária dos Tribunais (CF, art. 96, I, a e d; art. 125, §1º), harmonizando-se com a regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC). 4. Precedentes das Seções Cíveis Reunidas do TJBA consolidam a orientação de que a especialização produziu efeitos ex nunc, não implicando redistribuição dos processos em curso. 5. A alegação de que a ação possessória não configuraria relação de consumo não é suficiente para afastar a regra de transição estabelecida pela Resolução, sendo impertinente ao objeto do conflito, que versa sobre competência funcional. 6. Ademais, o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo é prevento, por já ter conhecido da ação conexa nº 0332715-19.2014.8.05.0001, devendo processar e julgar também a presente demanda, em conformidade com o art. 55, § 3º, do CPC. 7. A interpretação lógico-sistemática do regime de transição confirma a necessidade de conciliar a especialização das varas com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da eficiência da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e Tese 8. Conflito julgado procedente para fixar a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, reconhecendo a validade e aplicabilidade do art. 2º da Resolução TJBA nº 15/2015 e a prevenção estabelecida pelo art. 55, § 3º, do CPC. Tese de julgamento: “É válida a preservação dos acervos prevista no art. 2º da Resolução TJBA nº 15/2015, que se compatibiliza com o art. 43 do CPC/2015, assegurando efeitos ex nunc à especialização das varas. Havendo ação anterior distribuída à 12ª Vara de Relações de Consumo, este juízo torna-se prevento, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, para processar e julgar as demandas conexas, inclusive as distribuídas após a vigência da Resolução.” Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8000522-02.2025.8.05.0000, suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o conflito para declarar a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)